Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 3.830/2006 E DECRETO No 27.576/2006. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ART. 3o DA LINDB. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há inovação recursal se as questões de fato suscitadas no recurso foram apresentadas na petição inicial. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitadas.

2. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: “IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006) V - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.VI - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

3. O Decreto no 27.576/2006 regulamentou a Lei Distrital no 3.830/2006 – posteriormente revogada pela Lei no 6.466/2019 – e estabeleceu as hipóteses de isenção, exigindo: a) imóvel edificado com área total de construção não superior a 60m2, localizado em zona economicamente carente, que é a área de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, destinada a programa de assentamento ou habitacional; b) apresentação de requerimento pelo adquirente na via administrativa, instruído com os documentos comprobatório do preenchimento das condições.

4. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.

5. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais. Aliás, a leitura do contrato não indica que o imóvel era de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário. Portanto, somente o procedimento administrativo pode aferir os requisitos e, se preenchidos, lhe garantir o benefício.

6. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pelo autor ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário.

7. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).

8. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte da empresa per se inviabiliza a compensação por danos morais.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

10. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.